Tribunal: TJSP
Processo: 2145689-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Cumprimento de sentença - Reconhecimento da invalidade da citação – Carta citatória entregue no endereço dos requeridos – AR assinado por funcionário do condomínio – Validade da citação – Possibilidade de entrega da carta citatória a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Cumprimento de sentença - Reconhecimento da invalidade da citação – Carta citatória entregue no endereço dos requeridos – AR assinado por funcionário do condomínio – Validade da citação – Possibilidade de entrega da carta citatória a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência em condomínio edilício, por expressa previsão do artigo 248, § 4o, do CPC – Exceção à regra do artigo 242, caput, do referido Código – Validade da citação – Decisão reformada – Agravo provido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145689-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante JULIANA
PASCHOALIN LOYOLA DE GODOI (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados JOSÉ
FERNANDO PINTO DA COSTA e CLÁUDIA APARECIDA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42481
AGRV. No: 2145689-46.8.26.0000
COMARCA: Avaré (2a V. Cív.)
AGVTES.: Juliana Paschoalin Loyola de Godoi e outros (A-Exqtes.)
AGVDOS.: Uniesp S.A. e Instituição de Ensino Superior de Avaré –
IESA (R-Exctdas.) e José Fernando Pinto da Costa e Claudia
Aparecida Pereira (Sócios das Exctdas., fls. 02)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica
Cumprimento de sentença -
Reconhecimento da invalidade da citação Carta citatória
entregue no endereço dos requeridos
AR assinado por
funcionário do condomínio
Validade da citação

Possibilidade de entrega da carta citatória a funcionário da
portaria responsável pelo recebimento da correspondência em
condomínio edilício, por expressa previsão do artigo 248, § 4o,
do CPC Exceção à regra do artigo 242, caput, do referido
Código Validade da citação Decisão reformada Agravo
provido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Juliana Paschoalin Loyola de Godoi e outros, em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica movido em face das
executadas Uniesp S.A. e Instituição de Ensino Superior de Avaré
(IESA) e seus sócios José Fernando Pinto da Costa e Cláudia
Aparecida Pereira, contra r. decisão reproduzida a fls. 9 (fls. 464 dos
autos originários) que reconheceu a invalidade da citação dos
requeridos (sócios das executadas), sob o argumento de que a carta foi
recebida por terceiro, inexistindo informação de que o subscritor do AR
seja funcionário do conjunto de moradores.
Alegam os agravantes, em resumo, que (1) os avisos
de recebimento de fls. 459 e 460 indicam que os agravados pessoas
físicas residem em condomínio edilício, (2) o art. 248, § 4o, do Código de
Processo Civil determina a validade da citação quando a carta for
recebida por funcionário do condomínio edilício e (3) em pesquisas
realizadas em outros processos, verificou-se que referidos agravados
apresentaram resposta nos autos após o recebimento do AR pelo
funcionário “Severino Américo”, o que comprova a validade do ato (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1/8).
Pede-se a antecipação da tutela recursal e o
provimento para que seja declarada a validade da citação efetivada.
Processada a insurgência, denegou-se a
tutela antecipatória recursal postulada, dispensaram-se
informações (fls. 545), os agravados ofertaram contraminuta
(fls. 552/554) e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. Efetivamente, a carta de citação foi encaminhada
ao endereço dos agravados (fls. 459 e 460), sendo ali recepcionada pelo
Sr. Severino Américo.
É cediço que, hodiernamente, os porteiros dos
edifícios recepcionam a correspondência e as encaminham aos
destinatários, evitando a entrada de carteiros, atuando, portanto, como
prepostos do condomínio para tal finalidade.
Ademais, caso os agravados fossem desconhecidos
naquele endereço, a carta de citação não seria recebida e certamente
retornaria ao emitente.
Disciplina o § 4o do artigo 248 do Código de
Processo Civil:
“Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com
controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que,
entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob
as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”
Assim,
é
razoável
concluir
que,
uma
vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recepcionada sem ressalva no endereço da demandada, a carta citatória
alcançou o seu desiderato.
“Entendendo válida a citação entregue na portaria
do condomínio onde reside o réu, sob o fundamento de que a este
cabia a prova de não tê-la recebido: JTJ 188/17. Nesse sentido,
considerando válida a citação através do correio, recebida pelo zelador
de prédio de apartamentos: Lex-JTA 166/284. Ainda : RT 826/290,
838/232.” (Negrão, Theotonio, Gouvêa, José Roberto Ferreira, Bondioli,
Luis Guilherme A. e da Fonseca, João Francisco N., Novo CPCLPV. 47a
ed. São Paulo: Ed. Saraiva, p. 325, nota 9 ao artigo 248).
Acerca do tema também prelecionam NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Condomínios edilícios e loteamentos com controle
de acesso. Nesse caso, é válida a citação feita ao funcionário da
portaria, a menos que este se recurse a entregar a carta alegando
ausência do citando. A presunção de veracidade da afirmação feita por
essa pessoa, é evidentemente relativa, e poderá ser infirmada pelo
próprio funcionário do correio, se tiver meios para tanto.” (Código de
Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016, nota 6 ao art. 248, p. 863).
De rigor, assim, reconhecer bem formalizada a
citação realizada, conforme os avisos de recebimento juntados a fls. 459
e 460.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
reconhecer a validade da citação dos agravados.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45548
Agravo de Instrumento no 2145689-46.2020.8.26.0000
Comarca: Avaré
Agravante: Juliana Paschoalin Loyola de Godoi
Agravados: José Fernando Pinto da Costa e Cláudia Aparecida
Pereira
Interessados: Uniesp S/A, Instituto de Ensino Superior de Avaré
Facca, Banco do Brasil S/A, Glaucia Aparecida Quirino, Graziele
Edmeia de Paula, Lucas Mariano Gobbo, Katia de Paula Principe
Fernandes e Sara Raquel Galvão de Oliveira

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Data máxima vênia, tenho que este recurso ficou
prejudicado, pois, supervenientemente à decisão agravada, o juízo
a quo determinou, a expedição de nova carta de citação, sendo
que os réus compareceram aos autos, contestaram o incidente, o
qual, inclusive foi sentenciado.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13BB3074
5
5
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE788B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2145689-46.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.